Tribunal: TJMT
Processo: 1008007-20.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008007-20.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO NADAF GUSMAO - CPF: 008.487.391-40 (ADVOGADO), VERA LUCIA DOS REIS DIAS - CPF: 209.503.811-87 (AGRAVANTE), DIRETOR PRESIDENTE DA MATOGROSSO PREVIDENCIA -MTPREV (AGRAVADO), DIRETORA DA PREVIDÊNCIA DO MATO-GROSSO PREVIDÊNCIA-MTPREV (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA —
JORNADA DE TRABALHO DE VINTE (20) HORAS SEMANAIS AO TEMPO DA APOSENTADORIA — ALTERAÇÃO PARA TRINTA (30) HORAS — INADMISSIBILIDADE
—
RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS — NÃO DEMONSTRAÇÃO
— LIMINAR —
DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE.

Não há que se falar em ilegalidade na manutenção da jornada de trabalho ao tempo da aposentadoria, pelo que
os fundamentos invocados na impetração não se apresentam com a relevância necessária para autorizar o deferimento de liminar.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Vera Lúcia dos Reis Dias
contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato
do
Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso
, bem como do
Diretor-Presidente da Mato Grosso Previdência
, indeferiu a liminar.

Assegura que é servidora aposentada “
desde 2008, com jornada de trabalho de 20 (vinte) horas/aulas semanais
” e, na data de 25 de julho de 2017, ingressou com “
pedido administrativo junto ao MTPREV para alteração da jornada de trabalho de 20 (vinte) horas/aulas para 30 (trinta) horas/aulas, o que foi deferido pelo Parecer Jurídico no 7336/2013/DIPREV/COBE/GEA/2017 e aprovado mediante ato de homologação do MTPREV
”, e que, “
o ato foi consumado a partir de 08/2017, inclusive, com os pagamentos na via administrativa do retroativo decorrente das diferenças da carga horária
”.

Assevera que, foi “
instaurado em 11/2018 procedimento administrativo de Ordem de Serviço no 109/MTPREV/2018 que gerou nova orientação técnica da PGE/MT pelo indeferimento dos processos de servidores que desejavam promover a alteração da carga horária.
”.

Afiança que, no mês de janeiro de 2019, procedeu-se à diminuição do valor dos proventos de aposentadoria, e que, atualmente, “
está enquadrada na jornada de trabalho de 20 (vinte) horas/semanais
”.

Requer
seja determinado o restabelecimento da “
jornada de trabalho de professor para 30 (trinta) horas/semanais da agravante, com os consequentes benefícios remuneratórios
”.

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 8199241).

Contrarrazões (Id. 8937106).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Ferreira Rocha (Id. 16155456), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] E como é sabido, o artigo 7o, § 2o, da Lei n. 12.016/09 (Lei do Mandado de Segurança) veda a concessão de medida liminar cujo objeto estreita-se à compensação de créditos tributários. Vejamos:

[...]

Diante da vedação legal, indefiro a liminar almejada.

Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7o, I, da Lei no. 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7o, II, da Lei no. 12.016/2009.

Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei no. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único).

Intimem-se. (Id. 8065050, fls. 3).

A agravante é servidora aposentada do Estado de Mato Grosso, no cargo de professor da educação básica, nomeada em 24 de maio de 1985 “
em caráter efetivo em regime de 22 horas semanais
” (Id. 8065053, fls. 13).

Foi aposentada com carga horária de vinte (20) horas semanais, na data de 26 de maio de 2010 (Id. 8065053, fls. 18).

Ingressou com pedido administrativo em 25 de julho de 2017 para alteração da carga horária de vinte (20) horas semanais para trinta (30) horas semanais, a qual restou deferida, no dia 16 de agosto de 2017 (Processo Judicial Eletrônico no 1018914-28.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 19838988, fls. 9).

Posteriormente, a Administração apurou a ilegalidade do deferimento da alteração da carga horária e manteve a jornada de trabalho na qual a agravante foi aposentada:

[...] Processo
no 396391/2017

Interessado: Vera Lucia Dias Lopes

Assunto: Ordem de Serviço

Parecer no: 4842/DIPREV/COBE/GEA/2018

Trata
-se de procedimento tendente a apurar a irregularidade na concessão do enquadramento de carga horária de 20 para 30 horas de Vera Lúcia Dias Lopes, enquadrada no cargo efetivo de Professor da Educação Básica, C-08, Jornada 30H, matrícula funcional no 21466.

[...]

A interessada teve seu enquadramento de 20 para 30 horas deferido em agosto/2017. Analisando a vida funcional da mesma,
verifica-se que a interessada não exerceu a carga horária de 30h semanais antes de sua aposentadoria
, bem como a aposentadoria se deu de acordo com a EC no 41/2003, fazendo a interessada jus a paridade.

O parecer da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso no 433/SGA/2017 de 12.07.2017, entendeu que a majoração de carga horária de 20 para 30 horas é ilegal, diante da ausência de norma legal para abarcar o pleito do interessado, segue:

[...]

Desse modo, conclui a orientação técnica da PGE pelo indeferimento de processos de servidor aposentado com carga horária de 20 ou 22 horas que requeira a alteração para 30h tendo em vista a ausência de fundamento legal que autorize a alteração da jornada sem a correspondente contraprestação efetiva.

[...]

Assim,
o servidor que trabalhava em regime de 20 horas semanais, após sua aposentadoria, sobrevindo lei instituindo jornada maior, não poderá optar por esta, dado que a faculdade pressupõe situação de atividade sujeita a regime novo
.

Em que pese a EC no 12/98 ter unificado o regime de trabalho dos professores em carga horária única de 30 horas semanais,
o professor aposentado para ser enquadrado na carga horária única tem que ter trabalhado para tal
.

[...]

Desse modo, com fundamento no princípio da autotutela,
a carga horária da ex-servidora deve ser regularizada, voltando ao status anterior, uma vez que a requerente não laborava com a carga horária de 30 horas ao tempo da aposentadoria
.

[...]

Cuiabá, 27 de novembro de 2018.

[...]

1. Vistos, etc.,
homologo o parecer no 4842/DIPREV/COBE/GEA/2018 e em seus termos DEFIRO a reversão da carga horária para 20 horas semanais
, com fundamento no princípio da legalidade c/c parecer da PGE/MT no 433/SGA/2017 de 12.07.2017. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1018914-28.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 19839441, fls. 7/8 e Id. 19839443, fls. 1/3). [sem negrito no original]

Assim, constata-se que a agravante não laborou, efetivamente, no regime de trinta (30) horas semanais, mas
foi deferida apenas a mudança da carga horária após sua aposentadoria
, a qual teve somente efeitos financeiros,
pelo que
os fundamentos invocados na impetração não se apresentam com a relevância necessária para autorizar o deferimento de liminar.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020